Tribunal: TJES
Processo: 5010760-21.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010760-21.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIO FERNANDES DA COSTA

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010760-21.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCIO FERNANDES DA COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
.
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
WRIT MANEJADO COMO SUCEDÂNEO R
ECURSAL E COMO SUBSTITUTO DE AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O decurso do prazo previsto em lei para interpor recurso não pode levar à temerária utilização do Habeas Corpus como uma segunda oportunidade de discutir a pretensão do réu.

2. A quantidade de drogas apreendidas, por si só, não é circunstância suficiente para afastar a benesse do tráfico privilegiado. No entanto, a dedicação a atividades criminosas pode ser aferida por outros meios – o que exige necessária e ampla análise probatória. Não há que se falar, portanto, em evidente e inequívoco constrangimento ilegal que justifique a impetração do writ. Neste caso, eventual ilegalidade demanda análise cuidadosa, que deve ser analisada na via adequada, através da Revisão Criminal, se preenchidos os pressupostos para seu cabimento.

3. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010760-21.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCIO FERNANDES DA COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LÚCIO FERNANDES DA COSTA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
nos autos do Processo tombado sob nº
0001552-17.2022.8.08.0006
.

Argumenta a Defesa, em síntese, que há flagrante ilegalidade na sentença proferida pela autoridade coatora, que não reconheceu o direito do réu à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006

Requer, por conseguinte, em sede liminar, o redimensionamento da pena para fins de aplicação da benesse do tráfico privilegiado, confirmando-se a medida postulada no mérito.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Nesse sentido, reforço que
o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões processuais próprias do processo de conhecimento
, as quais devem ser apreciadas, primeiramente, pelo Juiz Natural da causa e, posteriormente, apenas, por este Eg. Tribunal de Justiça,
mediante a utilização dos recursos inerentes à hipótese de seu eventual indeferimento.

Nada obstante,
verifica-se que houve o trânsito em julgado da sentença em relação ao paciente
(id. 6026961), de modo que não é viável a interposição de recurso de apelação em seu favor.

Por outro lado, o decurso do prazo previsto em lei para interpor recurso não pode levar à temerária utilização do Habeas Corpus como uma segunda oportunidade de discutir a pretensão do réu.

Nesse contexto, não desconheço que a quantidade de drogas apreendidas, por si só, não é circunstância suficiente para afastar a benesse do tráfico privilegiado. No entanto, a dedicação a atividades criminosas pode ser aferida por outros meios – o que exige necessária e ampla análise probatória.

Não há que se falar, portanto, em evidente e inequívoco constrangimento ilegal que justifique a impetração do writ. Neste caso, eventual ilegalidade demanda análise cuidadosa, que deve ser analisada na via adequada, através da Revisão Criminal,
se preenchidos os pressupostos para seu cabimento
. Sobre o tema, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
2. Intimada da sentença condenatória a defesa técnica, é dispensável a intimação pessoal do réu solto. 3. Agravo interno desprovido. (STF; HC-AgR 214.207; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 26/08/2022; Pág. 59)

Por fim, este Egrégio Tribunal também já decidiu:

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADES INSANÁVEIS TANTO NA SENTENÇA COMO NO ACÓRDÃO.
WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. VIA INADEQUADA. ORDEM NÃO CONHECIDA
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, vem adotando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado.
2. Desta foma, considerando que ocorreu o trânsito em julgado da sentença condenatória para as partes (defesa e acusação), no caso em apreço, o impetrante deve se valer da ação de Revisão Criminal, a qual é a cabível para rescindir a coisa julgada, nos termos dos artigos 621 e 626, ambos do Código de Processo Penal.
3. Não se verifica, ademais, a existência constrangimento ilegal evidente, que autorize a atuação ex officio deste e. TJES quanto à matéria suscitada pela defesa, mormente porque, ainda que não tenha havido a devida intimação do patrono constituído em instrumento procuratório para atuar no feito, observa-se que na audiência ocorrida, foi nomeado advogado dativo para exercer adefesa dos interesses do paciente. Não se pode olvidar, ainda, que o argumento não fora suscitado por ocasião das alegações finais ou da interposição do recurso de apelação, operando-se, nessa medida, a preclusão temporal da matéria. 4. Ordem não conhecida. (TJES; HC 0009672-04.2021.8.08.0000; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 04/08/2021; DJES 13/08/2021)

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolhendo o parecer da d. Procuradoria de Justiça, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)